Tribunal: TJMT
Processo: 1036065-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036065-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA - CPF: 046.804.821-92 (PACIENTE), JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, com arrimo nas teses de nulidade da abordagem policial e de inidoneidade do decreto segregatício
.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a existência de eventual nulidade a macular a abordagem policial de que decorreu a prisão em flagrante do paciente, consideradas as teses de invasão de domicílio e de ofensa à integridade física do increpado; e (ii) analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Inexiste guarida à arguição de nulidade das buscas realizadas, uma vez que a situação envolve crime de natureza permanente [tráfico de drogas], hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4. Na hipótese dos autos, policiais patrulhavam a região em decorrência do recebimento de denúncias da prática do tráfico de drogas quando, ao visualizar o paciente realizando manobras perigosas na condução de uma motocicleta, passaram a acompanhá-lo, dando então início a perseguição que culminou em sua abordagem, depois de o paciente ser visto dispersando invólucro de droga enquanto tentava se evadir, pelo que, após a confissão informal de que haveria mais entorpecentes na residência do increpado, se procedeu à busca domiciliar; contexto em que não há falar, consoante a pacífica jurisprudência pátria, em flagrante ilegalidade, mormente quando considerada a estreita via cognitiva da ação de
habeas corpus
.

5. A apuração de eventual excesso de força empregado na abordagem policial exige indubitável dilação probatória,
o que, como é cediço, não pode ocorrer na via procedimental célere e sumária do
habeas corpus
, a impedir que seja apreciada na presente ação constitucional, mesmo porque revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal.

6. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

7. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente, somadas à apreensão de apetrechos comumente associados à narcotraficância, além do risco concreto de reiteração delitiva extraído de seus desfavoráveis registros criminais, uma vez que o increpado ostenta duas condenações pretéritas pela prática do crime de tráfico de drogas; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso e nos registros criminais desfavoráveis ostentados pelo beneficiário da ordem; não havendo falar, ainda, em nulidade da abordagem policial, quando não constatada flagrante ilegalidade, respeitados os limites cognitivos do
habeas corpus
e o teor da prova pré-constituída”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1036065-57.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

Dr.
JUNIO CESAR COELHO DA SILVA

PACIENTE:

GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1012919-72.2024.8.11.0004 (PJe), em razão da prática, em tese, das infrações penais tipificadas pelo
art. 34 da Lei de Contravenções Penais
; pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
; e pelo
art. 330 do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante delito
em
05/12/2024
, à conta da suposta prática dos crimes supramencionados. Apresentado à d. autoridade judiciária em sede de audiência de custódia, teve o claustro pré-cautelar homologado e convertido em
prisão preventiva
.

Nesse cenário, defende o d. causídico que a abordagem policial se deu em contexto de
malfadada invasão domiciliar
, a qual teria sido maculada, de igual forma, pela
ofensa à integridade física do paciente
, contra cuja motocicleta teria investido a viatura policial; circunstâncias aptas a
eivar de nulidade a custódia cautelar
, bem como as
provas obtidas por meio da abordagem acoimada de ilícita
.

Adicionalmente, sustenta a
inexistência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tratando-se, na intelecção do impetrante, de decisão proferida
à míngua de fundamentação adequada
, porquanto não apresentadas
razões concretas
aptas a justificar o encarceramento cautelar do paciente.

Com arrimo nessas assertivas, o d. causídico pleiteia a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, acompanhada do reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante, bem como das provas obtidas, com a anulação dos autos processuais subsequentes. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 259131168 a ID 259131183. Posteriormente, o d. causídico apresentou nova cópia do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente (ID 259140658).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
259205663
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 259987692.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 260852662).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA
foi preso em flagrante delito em
04/12/2024
,
pela suposta prática das infrações
penais tipificadas pelo
art. 34 da Lei de Contravenções Penais
; pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
; e pelo
art. 330 do Código Penal
.

Por clareza, consigno que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face de
GIOVANNE
, dando-o como incurso tão somente nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, de forma a deflagrar a Ação Penal n. 1000010-61.2025.8.11.0004.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 04 de dezembro de 2024, por volta das 17h30min, na Rua Basílio Dourado, nas proximidades da Sorveteria Doce Mel, no Bairro Santo Antônio, Município de Barra do Garças/MT,
GIOVANNE CARLOS
, vulgo “
Sabiá
”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
trazia consigo e tinha em depósito, para fins de mercancia, substâncias entorpecentes
consistentes em 51 (cinquenta e uma) porções de cocaína, com massa bruta de 66,4 g (sessenta e seis gramas e quatro miligramas) e 37 (trinta e sete) porções de maconha, com massa bruta de 210 g (duzentos e dez gramas).

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na ocasião, após receber denúncias anônimas acerca da prática de tráfico de drogas na Rua Egídio Sipriano de Carvalho, a equipe de motopatrulhamento da Polícia Militar intensificou as rondas na região, ensejo em que avistou dois motociclistas, sendo que o primeiro estava em uma motocicleta de cor preta, e o segundo, em uma motocicleta de cor cinza e placa RAP0G52.

Ao perceberem a presença da equipe policial, ambos empreenderam fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas e desobedecendo aos sinais sonoros e luminosos emitidos pelos policiais.

Durante o acompanhamento, o condutor da motocicleta cinza dispensou um invólucro contendo porções de substância análoga à cocaína. Posteriormente, foi abordado pela guarnição policial e identificado como sendo o paciente
GIOVANNE
.

Em seguida, os policiais militares se deslocaram até a residência do paciente, onde encontraram 51 (cinquenta e uma) porções de cocaína e 37 (trinta e sete) porções de maconha, já embaladas para venda a varejo, além de uma balança de precisão, plástico filme, sacolas
zip lock
, uma faca, uma colher, duas vasilhas plásticas, R$ 482,00 (quatrocentos e oitenta e dois reais) em espécie, dois aparelhos celulares e um simulacro de pistola.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado, que foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Mais tarde, em sede de audiência de custódia,
GIOVANNE
teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada nulidade da prisão e dos elementos indiciários dela decorrentes

Como exposto, de proêmio, vindica o d. causídico o reconhecimento da
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, com esteio na tese de que a abordagem dos policiais se encontraria
eivada de ilegalidade
, por
ausência de fundadas razões
aptas a justificar-lhes o ingresso na residência do paciente, bem como face aos indícios de
excessivo emprego de força
durante a abordagem, em detrimento de
GIOVANNE.

Nesse contexto, deve-se relembrar que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no âmbito da presente ação, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade a prisão do paciente, em atenção ao que dispõe a lei processual penal.

Fixadas essas premissas, após analisar os autos, estou convencido de que a insurgência
não comporta acolhimento
.

Isso porque, como cediço, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de
diligências
realizadas originariamente com base em
denúncias apócrifas
, ou mesmo a partir da
notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Com efeito, na hipótese dos autos, ao que tudo indica, a abordagem policial somente ocorreu porque policiais militares receberam a informação de que, naquela região, estaria ocorrendo o
tráfico de drogas
, razão pela qual, no intento de apurar o possível cometimento de infração criminal, guarnições que se encontravam de serviço empreenderam diligências, ensejo em que, ao visualizar o trânsito desordenado e perigoso de duas motocicletas, uma delas conduzida pelo paciente, que, ao pilotar o veículo, efetuava
diversas manobras que punham em risco a sua segurança e a dos transeuntes
, os policiais
emitiram diversos sinais luminosos e sonoros
, os quais
não foram atendidos
.

A despeito dos esforços do paciente de se evadir — no que o condutor da outra motocicleta logrou êxito —, verte do Boletim de Ocorrência n. 2024.368925 que a Polícia conseguiu abordá-lo e ainda percebeu que, durante a tentativa de fuga,
dispersou invólucros
que, posteriormente, foram identificados como sendo de
substância análoga a cocaína
.

Em sequência, “
[...] devido
a droga encontrada que o suspeito dispensou
e devido
várias denúncias de que nas imediações da casa do suspeito havia comércio de drogas
, e que
em entrevista com o suspeito, este informou que em sua residência haveria uma certa quantidade de entorpecente
e diante dessa informação as equipes deslocaram até sua residência, onde logrou êxito em localizar
cinquenta e um ziplock com substância aparentando ser cocaína
,
trinta e sete ziplock com porção de substância aparentando ser maconha
, um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, vários objetos para embalar entorpecente e quatrocentos e oitenta e dois reais em espécie em notas de dois, cinco, dez e vinte reais
” (ID 177718988 – autos n. 1012919-72.2024.8.11.0004). — Destaquei.

Diante desse cenário fático, tem-se por configurada, ao menos
a priori
, a situação de flagrância decorrente do
caráter permanente
do crime de tráfico de drogas; inexistindo, portanto, ilegalidade manifesta na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela.

Dessa forma, tenho que
assiste integral razão ao d. juízo
a quo

que, ao prestar informações a esta eg. Corte de Justiça, assim consignou,
in verbis
:

“[...] Verifica-se que
o flagrante foi desencadeado através de denúncias de comércio de entorpecentes aliado a ação suspeita do flagrado consistente em realização de manobras em alta velocidade em via pública, seguidas de fuga e desobediência à ordem de parada
; adicionalmente, conforme narrado pela autoridade policial,
durante a fuga o acusado dispensou objetos que foram encontrados constatando-se que se tratava de substância análoga à cocaína; outrossim, o flagrado afirmou que haveria entorpecentes em sua residência
”.

(ID 259987692). — Destaquei.

Além disso, deve se observar que, consoante arrazoado pelo d. juízo
a quo
em sede de
audiência de custódia
, houve,
in casu
, abordagem desencadeada pela
realização de manobras em alta velocidade
, seguidas de
perseguição policial em vias públicas
, cenário a
tornar obrigatória, sob qualquer ótica, a abordagem policial
, cenário em que, tendo sido o paciente
visualizado enquanto

dispensava objetos
, bem como tendo supostamente
confessado a existência de outros entorpecentes em sua residência
,
inexistiria mácula aparente visualizável nos estreitos limites do
habeas corpus
, apta a eivar de nulidade a abordagem,
sendo
irrelevante
, nessa linha,

que a busca domiciliar tenha sido iniciada por
outra viatura policial
que não a mesma responsável pela detenção direta do paciente (Gravação de Mídia contida no ID 177937147 e ss. — autos n. 1012919-72.2024.8.11.0004).

Não descuido que o impetrante defende que os fatos não se deram da forma como narrada pelos policiais que diligenciaram na ocorrência; malfadado tal inconformismo, evidente que se cuida de questão que
não comporta resolução pela sumária via cognitiva do
writ
, uma vez que somente no curso da
instrução criminal
, com observância das garantias do
contraditório
e da
ampla defesa
, é que poderão ser confrontadas todas as versões dos fatos,
defensiva
e
acusatória
, na busca pela
verdade real
,
bastando
, para a manutenção da prisão preventiva, os elementos indiciários colacionados ao feito, apoiados, destaco, na
fé pública
de que goza a palavra dos policiais que atuaram no caso.

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão, reservado a eventual Ação Penal
—,
não há como concluir de pronto pela nulidade da prisão em flagrante
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pelo impetrante no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Lado outro, no que concerne à alardeada ocorrência de
ofensa à integridade física do paciente
, por
excesso de força empregada na abordagem,
resta induvidoso que a matéria exige
dilação probatória
, o que, como cediço, não pode ocorrer na via procedimental célere e sumária do
habeas corpus
, máxime porque revela a possibilidade do cometimento de
infração criminal
por parte de agentes públicos, cujo reconhecimento exige o
devido processo legal
, a ser realizado na
instância competente
.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao concluir que “
se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do habeas corpus que tal fato poderá ser avaliado
- mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância”
(HC 210326 SP 2011/0141300-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013). — Destaquei.

Logo, por ora e na via eleita, não há como concluir pela
ilegalidade das provas obtidas durante o flagrante delito
, uma vez que a alegação de tortura praticada pelos agentes públicos não restou
comprovada de plano
, mesmo porque isso exige, como relatado, o devido processo legal e todas as garantias que lhe são correlatas.

2.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.

2024.368295; dos depoimentos dos policiais que atuaram no caso; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.572942; e do Laudo Pericial n. 521.3.10.9035.2024.216286-A01, referente ao exame toxicológico das substâncias apreendidas, que revelou se tratar os entorpecentes, no total, de
51 (cinquenta e uma) porções de cocaína
, com massa bruta de
66,4 g

(sessenta e seis gramas e quatro miligramas) e
37 (trinta e sete) porções de maconha
, com massa bruta de
210 g
(duzentos e dez gramas).

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, tendo em vista os
desfavoráveis registros criminais do paciente
e a
gravidade concreta do delito
, extraída da
quantidade e da variedade
dos entorpecentes apreendidos, bem como dos
demais apetrechos encontrados na residência de GIOVANNE
(
Gravação de Mídia contida no ID 177937147 e ss. — autos n. 1012919-72.2024.8.11.0004).

A fim de melhor esclarecer o r.
decisum
, colaciono excerto das informações prestadas pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora,
in verbis
:

“[...] observa-se que
da busca domiciliar foram apreendidos, 51 (cinquenta e um) embalagens tipo ziplock com cocaína; 37 (trinta e sete) embalagens tipo ziplock com maconha; 05 (cinco) unidades de papel filme comumente utilizado para embalar o entorpecente; uma balança de precisão; utensílio de manuseios dos entorpecentes; bem como um simulacro de arma de fogo além de celulares e dinheiro em espécie
.

Tais elementos,
característicos do tráfico de entorpecentes
, demostram que tal conduta não foi realizada de maneira pontual,
protraindo-se no tempo de forma rotineira
. Outrossim,
o acusado possui executivo de pena, sob o n.° SEEU 0000066-63.2015.8.11.0004, com duas condenações definitivas transitadas em julgado, ambas pelo delito de tráfico de drogas
.

[...] Nesse sentido, observa-se que
a gravidade em concreto do delito, a quantidade e qualidade dos entorpecentes apreendidos estando prontos para serem comercializados, a caracterização o tráfico rotineiro bem como a reiteração delitiva específica, são fundamentos justificantes da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública e pelo bom andamento da instrução criminal
.

Ademais,
as cautelares diversas da prisão no presente caso se demonstram ineficazes
eis que mesmo aplicando a medida mais grave, qual seja, o monitoramento eletrônico, verifica-se que este não impediria a atividade delitiva,
visto que trata-se de tráfico doméstico
.

Portanto,
permanecem hígidos os fundamentos e razões que decretaram a prisão preventiva de Giovanne Carlos Andrade Souza
”.

(ID 259987692). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que apreendida em posse do paciente
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes
, consistentes em
51 (cinquenta e uma) porções de cocaína
, com massa bruta de
66,4 g
(sessenta e seis gramas e quatro miligramas) e
37 (trinta e sete) porções de maconha
, com massa bruta de
210 g
(duzentos e dez gramas), os quais já se encontravam
devidamente acondicionados para a revenda
,
associados ainda à apreensão de
apetrechos comumente relacionados à narcotraficância
, como rolo de papel filme; pacotes de
zip lock
; balança de precisão; R$ 482,00 (quatrocentos e oitenta e dois reais) em espécie, distribuídos em notas de pequeno valor; 03 (três) aparelhos celulares; e 01 (um) simulacro de arma de fogo;
circunstâncias que demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Os
Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Não bastasse, verte dos autos e dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário que
GIOVANNE
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, uma vez que responde ao PEP n. 0000066-63.2015.8.11.0004, decorrente de condenações exaradas nos autos da Ação Penal n. 0009278-45.2014.8.11.0004 e n. 0008302-04.2015.8.11.0004, em ambos os casos pela prática do crime de
tráfico de drogas
.

Trata-se de circunstância que
corrobora
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Ao que se vê dos autos, inclusive, o paciente teria incorrido em nova prática criminosa
enquanto cumpria pena no regime aberto
, no qual se encontrava inserido desde
fevereiro de 2024
, circunstância que reforça o
perigo concreto
que sua liberdade representa à coletividade.

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o magistrado singular ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a manutenção da prisão provisória.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante na prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025